Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-91.2024.8.07.0013
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. PERDA DO PODER FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES PARENTAIS. MAUS TRATOS. NEGLIGÊNCIA. ABANDONO.VULNERABILIDADE PROLONGADA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que decretou a perda do poder familiar do genitor em relação a seus três filhos, acolhidos institucionalmente, diante da inobservância dos deveres parentais e da ausência de condições para a reintegração familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da sentença que decretou a perda do poder familiar do apelante encontra respaldo nas provas dos autos e no melhor interesse das crianças.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 3o, 4o, 22 e 24) estabelecem o princípio da proteção integral, garantindo o direito das crianças à convivência familiar segura e adequada.
4. O poder familiar impõe aos pais o dever de assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, sendo possível sua destituição quando há abandono, negligência ou violação dos direitos fundamentais da criança, conforme previsão do Código Civil (arts. 1.637 e 1.638). 5. No caso concreto, restou demonstrado que os genitores expuseram as crianças a situação de risco e vulnerabilidade, sem qualquer mudança de comportamento que justificasse a reintegração familiar, conforme relatórios técnicos e demais provas produzidas. 6. O acolhimento institucional prolongado não pode perpetuar a espera por uma família biológica que não apresenta condições mínimas para o exercício da parentalidade, devendo-se priorizar o direito das crianças a uma convivência familiar estruturada e protetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença que decretou a perda do poder familiar.
Tese de julgamento:
1. A destituição do poder familiar exige a demonstração de abandono, negligência ou violação dos deveres parentais, sendo medida excepcional e fundamentada no melhor interesse da criança.
2. O acolhimento institucional prolongado, sem perspectiva concreta de reintegração familiar, justifica a adoção de providências para garantir o direito da criança à convivência familiar adequada.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.637 e 1.638; ECA, arts. 3o, 4o, 22 e 24.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956716, 0708100-86.2023.8.07.0013, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe 06/01/2025; TJDFT, Acórdão 1946924, 0706275-10.2023.8.07.0013, Relator: Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 05/12/2024.